Tribunal: TJMT
Processo: 1004102-33.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. RELAÇÃO JURIDICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição dos valores de R$ 14.859,00 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais). Pleiteia a recorrida à reforma da sentença a quo, alegando que não há provas de que a última entrega não seja uma nova venda.
2. A relação existente entre as partes é tipicamente de consumo, na qual é possível a inversão do ônus da prova para a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do artigo 6o, inc. VIII, do CDC.
3. Apesar da possibilidade de inversão do ônus da prova, não está à parte autora isenta de provar, ainda que minimamente, a existência do fato constitutivo sobre o qual fundamenta sua pretensão.
4. À míngua de elementos mínimos para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1004102-33.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[OZON - GERADORES DE OZONIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 19.708.410/0001-10 (RECORRENTE), RONALDO ADRIANO MENDONCA - CPF: 907.581.531-04 (ADVOGADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), MARIO ANTONIO SILVESTRINI FILHO - CPF: 002.847.251-96 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022